Tribunal: TJMT
Processo: 0000543-88.2012.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000543-88.2012.8.11.0005
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
RECORRIDO: VALERIANO GUSMÃO SATURNINO
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de exclusão de sobrestamento formulado pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, com fundamento no julgamento de Recurso Especial que apreciou a matéria de forma individual pelo Superior Tribunal de Justiça.
Decido
O pedido formulado pelo INSS de prosseguimento do feito, não encontra respaldo na legislação processual civil, uma vez que o presente recurso foi sobrestado pela sistemática de precedentes qualificados, nos termos do artigo 1.030, inciso III.
Tal dispositivo determina que, uma vez selecionados os recursos a serem submetidos à apreciação do STJ, devem ser sobrestados pela Corte de origem, e somente podem ser excluídos do sobrestamento quando houver decisão do tribunal superior nos termos do artigo 1.037, §1o do CPC.
O STJ, por sua vez aceitou a controvérsia encaminhada por esta Vice-Presidência, sob número 171, que está pendente de afetação ou rejeição, o que impede, que, neste momento, seja dado prosseguimento ao feito, em razão de julgamento do REsp indicado pelo INSS que não afetado pela sistemática de precedentes.
Ante o exposto, com fundamento no inciso III do artigo 1.030 do CPC, mantenho o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ sobre a questão.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIV